Tribunal: TJDFT
Processo: 0704259-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0704259-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. AGRAVADO: JOSE DA SILVA SANTA CRUZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A. contra a decisão do Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da ação de conhecimento, processo n. 0709336-05.2020.8.07.0005, movida por JOSÉ DA SILVA SANTA CRUZ em seu desfavor, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar a suspensão das consignações lançadas no benefício previdenciário do autor, decorrentes do contrato objeto da lide, no prazo de 05 dias, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por desconto indevido e sem prejuízo da concessão da tutela específica, mediante requisição de providências ao INSS (ID 23210772). Em suas razões (ID 23210767), narra o agravante se tratar de ação declaratória de inexistência da relação jurídica e repetição de indébito, tendo por finalidade o cancelamento do contrato de empréstimo consignado n. 621754577, firmando entre as partes. Relatar ter o juízo de origem deferido liminarmente a suspensão dos descontos realizados em folha de pagamento, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por evento, sem limitação, devidos cumulativamente por dia em que permanecerem os descontos, fixando o prazo de 5 (cinco) dias para o cumprimento da obrigação. Sustenta que a parte autora não demonstrou a presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, não havendo probabilidade do direito ou urgência no pleito, devendo ser reformado o decisum, sob pena de enriquecimento ilícito do agravado. Argumenta não ter sido possível sustar os descontos das parcelas referentes ao mês de janeiro de 2021, pois na data da decisão (24/12/2020) o lançamento junto à fonte pagadora já havia sido realizado. Aduz se tratar de obrigação mensal que só se dará por descumprida quando realizado o próximo desconto em folha, razão pela qual o período existente entre o pagamento da remuneração de um mês e o próximo não pode ser considerado como período de descumprimento a ensejar cobrança de multa diária. Nesses termos, defende, em síntese, que o valor arbitrado supera a razoabilidade, devendo ser reduzido, assim como o prazo para cumprimento da obrigação não pode ser inferior a 30 (trinta) dias. Com tais argumentos, requer seja concedido o efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da parte autora, e, no mérito, espera a reforma da decisão no tocante à determinação de suspensão do débito ou, subsidiariamente, a incidência da multa por evento ocorrido a partir de fevereiro de 2021. Preparo devidamente efetuado (ID 23210768). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a evidência do direito almejado e a urgência do pleito. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias”. Em análise perfunctória da questão, sem adentrar na relevância da tese recursal, não vislumbro a urgência do pleito ou a plausibilidade do direito invocado. Conforme relatado, o agravante busca a reforma de decisão que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar a suspensão das consignações lançadas no benefício previdenciário do autor, decorrentes do contrato objeto da lide, no prazo de 05 dias, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por desconto indevido (ID 23210772). Como se sabe, a aplicação das astreintes possui natureza coercitiva, a fim de garantir o cumprimento de obrigação. Todavia, ao contrário do alegado pelo agravante, não se trata de multa diária, a incidir durante todo o período compreendido entre uma remuneração do autor e outra, mas sim de multa arbitrada por evento, qual seja, o desconto indevido realizado mensalmente. Assim, a cada mês de descumprimento da ordem, incidirá a multa fixada. Além disso, compulsando os autos de origem, observo que não há, ainda, informação da parte autora acerca de eventual descumprimento da obrigação, tampouco pedido de execução da multa fixada, o que poderá ser analisado pelo juízo a quo em momento oportuno. Noutro giro, retira-se da decisão hostilizada que o autor depositou judicialmente a quantia que lhe foi creditada proveniente do empréstimo que diz não ter contratado, o que permite concluir pela probabilidade do seu direito, a justificar a manutenção da decisão agravada. Nesse contexto, os argumentos levantados pela instituição financeira recorrente serão analisados após a instauração do contraditório, momento em que será avaliada a questão ventilada, sem a possibilidade de dano à parte ou ao resultado útil do processo. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 12 de fevereiro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator